Tribunal: TJMT
Processo: 1022774-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 1029117-20.2017.8.11.0041, movida em seu desfavor por RAIMUNDO DA MATA GARCIA, perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT que assim decidiu:
“VISTOS,
Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, onde a parte executada depositou nos autos o saldo remanescente da condenação impugnando o cumprimento de sentença, aduzindo que pagou a condenação antes do prazo estipulado nos autos, sendo incabível a aplicação da multa e dos honorários do art. 523, do CPC.
Em que pese a insurgência do Exequente declinada no Id 27828167 e 33387989, tenho que não lhe assiste razão, pois, o prazo para pagamento da condenação decorreu em 15 de março de 2019, conforme relata o teor da certidão lavrada no Id 19536764, e o pagamento da condenação so foi comprovado nos autos na data de 12 de setembro de 2019, conforme Guia de Deposito anexado no Id 23839178, muito depois de ter decorrido tanto o prazo para pagamento, quanto o prazo para apresentação de impugnação.
No caso, a parte executado tenta a todo custo induzir o juiz a erro, afirmando que efetuou o deposito na data correta, todavia, deixa de informar que não cumpriu com a obrigação de comprovar nos autos o pagamento da condenação no prazo estabelecido, e só veio anexar a guia de depósito nos autos, quase seis meses depois de decorrido o prazo legal.
O cálculo elaborado pela Contadoria Judicial no Id 32959569, observou corretamente os parâmetros de estabelecidos na sentença, razão pela qual, o homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.
Posto isso, indefiro por falta de amparo legal os pedidos de formulados pela parte executada no Id 27828167 e 33387989.
O remanescente da condenação já se encontra depositado nos autos no id 29463391
Dessa forma, decorrido o prazo recursal, certifique-se e voltem-me os autos para extinção por satisfação da dívida, ocasião em que será deliberado o levantamento do remanescente depositado nos autos.
Intimem-se.
Cumpra-se.” (ID 40740847-origem)
Sustenta o agravante, em síntese, que (i) em 22/02/2019, a parte agravante realizou de forma tempestiva o depósito do valor da condenação, na importância de R$ 6.138,74; (ii) o Agravado executou saldo remanescente, alegando que o prazo para pagamento transcorrera em 17/03/2019, tendo sido o depósito somente comprovado em 12/09/2019; (iii) o Agravado pleiteia a execução de multa e honorários do art. 523 do CPC por ter sido o pagamento comprovado após o transcurso do prazo de 15 dias; (iv) a intimação para pagamento voluntário foi em 19/02/2019, tendo sido o depósito voluntário realizado dia 22/02/2019, isto é, bem antes do prazo de 15 dias que dispõe o artigo 523 do CPC; (v) a tempestividade do pagamento se afere pela data do depósito; (vi) é nítido o excesso de execução.
Nesses termos, pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso para julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a declaração do excesso de execução em razão da aplicação indevida da multa e honorários do art. 523 do CPC. Requer ainda a devolução dos valores depositados em garantia.
Breve relato.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
No caso em apreço, a controvérsia se dá acerca da incidência ou não da multa e dos honorários advocatícios, previstos no §1o do artigo 523 do CPC, sobre a totalidade do débito, considerando-se que o agravante não cumpriu com a obrigação de comprovar nos autos o pagamento da condenação no prazo estabelecido, vindo a anexar a guia de depósito nos autos, quase seis meses depois de decorrido o prazo legal.
Consta dos autos que o recorrente foi intimado em 19.02.2019 para pagamento do saldo exequendo, e efetuou o pagamento em 22.02.2019, porém, só trouxe aos autos o comprovante de pagamento em 12.09.2019, após o decurso do prazo de 15 dias para cumprimento espontâneo da execução.
Na sequência, em razão do pedido de bloqueio de saldo remanescente, em 17/12/2019 o d. juízo a quo intimou a Agravante para comprovar nos autos o saldo remanescente executado pelo Agravado. Dessa forma, em 31/01/2020, o Agravante realizou o segundo depósito em garantia e impugnou a execução, originando a decisão recorrida.
Pois bem.
Considerando que o valor foi recolhido dentro do prazo legal previsto no artigo 523, do CPC, eventual omissão em trazer aos autos o demonstrativo do depósito judicial ou do pagamento feito ao credor dentro do prazo legal, não impõe ao devedor o ônus do § 1o, do art. 523, do CPC. A quitação voluntária do débito, por si só, afasta a incidência da penalidade.
A propósito:
“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO FEITO NO PRAZO ASSINALADO PELO JUÍZO SINGULAR – INCIDÊNCIA DE MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS NO CASO DE NÃO TER OCORRIDO O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, CONFORME PRESCREVE A REGRA DO ART. 523, §1o, DO NOVO CPC – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.Conforme prescreve a regra do art. 523, §1o, do novo CPC, a incidência de multa e de honorários advocatícios no Cumprimento de Sentença ocorrerá apenas se não for feito o pagamento voluntário.” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – Relator Des. Guiomar Teodoro Borges - j. 09/10/2019)
Por outro lado, presente o risco de prejuízo econômico-financeiro do agravante em ter que arcar com prejuízos não estabelecidos na decisão judicial.
Com fulcro no artigo 1.019, I do Código de Processo Civil, SUSPENDO o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =